Tribunal: TJBA
Processo: 0537889-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537889-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENAN VITOR SANTOS DA CONCEIÇÃO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DA VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevância, como já decidiu o STJ em reiteradas oportunidades, dentre as quais no STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022. 2. É válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório (STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 3. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do Acusado (TJ-BA - APL: 05400410720188050001 4ª Vara Criminal - Salvador, Relator: ALIOMAR SILVA BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/08/2022). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537889-49.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante RENAN VITOR SANTOS DA CONCEIÇÃO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.